Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DANIEL JÚNIO RODRIGUES FREITAS, DIEGO DIAS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Acostada aos autos a cópia da certidão de óbito do réu Daniel Junio Rodrigues Freitas (ID 30534692), emitida pelo Cartório do 2o Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, e ouvida a douta Procuradoria de Justiça (ID 31552088), nos moldes do artigo 62 do Código de Processo Penal, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do crime atribuído a Daniel Junio Rodrigues Freitas, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Prossiga-se quanto aos corréus. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador